Tribunal: TJDFT
Processo: 0752361-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DO EXECUTADO. PEDIDO DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, ao Juiz incumbirá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2. É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado.
3. “A inserção das restrições de licenciamento e de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo” (Acórdão 1716885, 07134855420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão agravada com o deferimento da inserção, na base do sistema eletrônico Renajud, da restrição de circulação do veículo objeto dos autos.